Tribunal: TJES
Processo: 5002613-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002613-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: RMD SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002613-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO

ESPÍRITO SANTO - AFPES

AGRAVADA: RMD SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo (AFPES) em face da Decisão reproduzida no id 1275705, na qual o MM. Juiz da Décima Vara Cível de Vitória, em Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por RMD Serviços Médicos EIRELI em face da ora Agravante (processo de n.º 0005596-98.2017.8.08.0024), deferiu o pedido da ora Agravada de bloqueio judicial de valores na conta “
PEONA da executada
” (página 04).

Nas razões de seu recurso (id 1275701) a Associação Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) a conta PEONA é impenhorável; (ii) a Agravada já conseguiu a constrição de 10% (dez por cento) dos créditos que a Agravante tem a receber; (iii) deve ser aplicado o princípio da menor onerosidade da execução.

A tutela de urgência deduzida nas razões recursais foi deferida nos termos da Decisão inserida no id 1293389.

Contrarrazões no id 1383051 pelo desprovimento do recurso.

O órgão de representação judicial da ANS (a Procuradoria Federal no Espírito Santo) foi notificada para manifestar eventual interesse de intervenção no feito. Todavia, apesar de devidamente cientificado, não compareceu nos autos.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 17 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002613-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO

ESPÍRITO SANTO - AFPES

AGRAVADA: RMD SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por RMD Serviços Médicos EIRELI em face da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo (AFPES), o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 1275705, deferiu pedido da Exequente (RMD) para determinar o bloqueio judicial na conta PEONA da Executada (AFPES).

Inconformada com a mencionada ordem de bloqueio, a AFPS interpôs o Agravo de Instrumento em julgamento (id 1275701), em cujas razões aduz que a Decisão deve ser reformada porque, em síntese, os ativos garantidores existentes na conta PEONA são impenhoráveis, bem assim que, à luz do princípio da menor onerosidade da execução, a ora Agravada já logrou êxito em obter a penhora de créditos a receber, circunstância que torna desnecessário o bloqueio deferido pelo MM. Juiz
a quo
.

A questão controvertida, pois, consiste em aferir a penhorabilidade ou impenhorabilidade da conta PEONA, sigla para “Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados” prevista no art. 35-L da Lei n.º 9.656/98 e, dentre outros, na Resolução Normativa DC/ANS n.º 159/07 e na Resolução Normativa n.º 392/15 também da ANS, podendo ser definida como:

“(...) uma provisão, estimada atuarialmente, para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sido registrados contabilmente pela operadora. Assim, para fins desta provisão, o conhecimento do evento passa ser caracterizado a partir do momento que a operadora o registra contabilmente.” (
In
http://www.ans.gov.br/component/centraldeatendimento/?view=operadora&resposta=201&historico=3142469).

O art. 35-L da Lei n.º 9.656/98 (Lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde), informo para conhecimento, estabelece o seguinte:

Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação deste artigo.

A mencionada disposição legal, invocada pela Agravante como defesa do argumento da impenhorabilidade da conta PEONA, bem como a existência de divergência jurisprudencial sobre o tema, inclusive neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), me levaram, por cautela, a deferir o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais – na forma da Decisão inserida no id 1293389.

Ocorre que, após bastante reflexão e muito estudo sobre casos semelhantes aos autos, cheguei à conclusão diversa, isto é, no sentido de que, assim como afirmou o MM. Juiz
a quo
, é possível a constrição de valores depositados na conta PEONA porque não há norma legal que a impeça.

É importante ressaltar que, ciente de normas reguladoras incidentes sobre as atividades da ora Agravante, determinei a notificação da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), por meio do órgão que a representa judicialmente (a Procuradoria Federal no Espírito Santo), para manifestar eventual interesse de intervenção no feito.

Como não houve manifestação da Agência reguladora nem do órgão que a representa, ainda fiz questão de realizar buscas na legislação e, sobretudo, na jurisprudência para melhor exame da questão, haja vista que eventual interesse da ANS poderia, inclusive, importar no reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa originária.

E é do resultado dessa busca que concluí pela desnecessidade, pelo menos enquanto a Agravante não estiver em procedimento de liquidação extrajudicial, de intervenção da ANS ou, ainda, de deslocamento do feito para a Justiça Federal.

No caso, a relação havida entre as partes é exclusivamente privada, submetida, pois, às regras pertinentes ao Direito Privado, até porque os ativos garantidores existentes na conta PEONA, apesar de se constituírem por força de normas editadas por órgão regulador, são pertencentes à Agravante.

No mesmo sentido, aliás, entendeu o Tribunal Regional Federal da Quarta Região em julgado assim ementado:

ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS NO FEITO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INVIABILIDADE. ATIVOS GARANTIDORES. (IM)PENHORABILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I. A teor do disposto no art. 17 do CPC, é indispensável, para postular em juízo, ter interesse e legitimidade, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando expressamente autorizado por lei (art. 18 do CPC). II. O interesse deve ser jurídico, não bastando o meramente econômico, salvo disposição legal em contrário. Em outros termos, é exigível a demonstração de que a vontade própria está diretamente ligada a algum patrimônio jurídico ou atribuição de quem pretende intervir. III. Os ativos garantidores compreendem bens imóveis, ações, títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora ou do mantenedor da entidade de autogestão, ou de seu controlador, direto ou indireto, ou de pessoa jurídica controlada, direta ou indiretamente, pela própria operadora ou pelo controlador, direto ou indireto, da operadora, que lastreiam as provisões técnicas e seguem os critérios de aceitação, registro, vinculação, custódia, movimentação e diversificação estabelecidos na Resolução Normativa RN n.º 392, de 2015. IV.
A função precípua dos ativos garantidores, de titularidade da operadora de plano de saúde, junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar é assegurar um lastro financeiro para as obrigações futuras (provisões técnicas) no âmbito do sistema de saúde suplementar, garantindo a sua viabilidade econômico-financeira (Lei n.º 9.665/1998). V. A própria agravante reconhece que o valor aprovisionado em fundos específicos é de propriedade da executada, inexistindo qualquer indicação de que a própria atividade da Agência Nacional de Saúde Suplementar ou seu patrimônio é, concretamente, afetado pela medida judicial. VI. Não há razão para a Agência Nacional de Saúde Suplementar intervir no feito, porque (a) cabe à própria Operadora, se quiser, defender a intagibilidade dos recursos que integram o seu patrimônio, (b) somente ela sofrerá as consequências imediatas de eventual redução de suas garantias, com comprometimento de seu regular funcionamento, e (c) situação diversa configurar-se-ia se a própria Operadora ou sua credora tivesse demandado, diretamente, a ANS, para obter a disponibilização de ativos garantidores, mantidos sob sua custódia, para pagamento de dívidas daquela
. VII. As alegações atinentes à impenhorabilidade dos ativos garantidores não foram objeto de apreciação na decisão agravada, de modo que eventual análise por esta Corte implicaria injustificada supressão de instância. (TRF4, AG 5035274-87.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 14/07/2021). (Sem grifo no original).

Ademais, mesmo que a Agravante estivesse em procedimento de liquidação extrajudicial, ainda assim a eventual penhora já existente sobre os ativos garantidores constante na conta PEONA não seriam automaticamente levantados, conforme firme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Neste sentido os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPANHIA DE SEGUROS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÕES. SUSPENSÃO. PENHORA. LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que suspender a execução em virtude da decretação de liquidação extrajudicial não acarreta, necessariamente, o levantamento de valores objetos de penhora. Precedentes
. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1367010/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 21/05/2019). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE OPERADORA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM CURSO. SUBSISTÊNCIA DAS PENHORAS. DISPOSITIVOS LEGAIS INAPTOS PARA AMPARAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. 1.-
Os artigos 24-D, da Lei 9.656/98; 18, "a", da Lei 6.024/74; 39, 70 e 102 do Decreto-lei 7.661/45 não são suficientes para amparar a tese recursal de que a suspensão das execuções em curso determinada em razão da decretação de liquidação extrajudicial implica, também, o levantamento das penhoras já realizadas
. 2.- O conteúdo normativo dos dispositivos legais apontados como violados não é suficiente para respaldar a tese recursal defendida, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 3.-
A subsistência da penhora não afeta o tratamento igualitário dos credores
. 4.- Recurso Especial a que se nega provimento. (REsp 1159521/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014). (Sem grifo no original).

É exatamente por estas razões que a conclusão alcançada após minuciosa análise dos autos é pela penhorabilidade da conta PEONA, eis que os valores nela depositados pertencem à Agravante e, nesta condição, estão aptos a suportar os efeitos da constrição judicial determinada pelo MM. Juiz
a quo
, haja vista a incidência do art. 789 do Código de Processo Civil (CPC).

Impende ressaltar, como antes já salientado, que além da Agravante não se encontrar em liquidação extrajudicial – apesar de estar em regime de direção fiscal e já haver sido determinada a alienação da carteira de clientes do plano de saúde por ela operado –, não há nenhuma norma legal que impeça a penhorabilidade da conta PEONA.

O art. 35-L da Lei n.º 9.656/98, ao contrário do que se possa supor, não impede a penhora da conta PEONA, já que suas disposições são direcionadas à OPS (Operadora de Plano de Saúde), que não podem, por vontade própria, alienar ou gravar os ativos garantidores existentes na PEONA.

Esta foi, inclusive, a conclusão adotada neste TJES no julgado citado na Decisão recorrida, o qual restou assim ementado (importante registrar que, no caso ora mencionado, a Executada também era a AFPES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO, POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO, REPRODUÇÃO DAS TESES ALEGADAS NO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA. OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXECUTADA QUE PRESTA SERVIÇO ESSENCIAL DE SAÚDE. VALOR CONSTRITO QUE NÃO AFETARÁ SUA ATIVIDADE ASSISTENCIALISTA.
PENHORA ONLINE DA CONTA PEONA. POSSIBILIDADE. RESERVA TÉCNICA IMPOSTA PELA ANS PARA ASSEGURAR OBRIGAÇÕES NÃO CONTABILIZADAS. CONTA QUE PODE SERVIR PARA GARANTIA DO JUÍZO
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), seja agora passível de impugnação pela via do agravo interno (arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese sub examine , todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o recurso principal já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. 2) A autorização para o aperfeiçoamento da penhora de ativos financeiros via BACENJUD pressupõe a existência de requerimento expresso do exequente, sendo inviável a sua determinação de ofício pelo magistrado, em consonância com o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, o qual reproduziu grande parte da redação já existente no art. 655-A do CPC/1973. Na hipótese, a exequente formulou tal requerimento, ainda que subsidiariamente, na peça de ingresso da ação executiva, o que autorizou a utilização do BACENJUD após ser constatado que o bem imóvel indicado pela executada não servia para assegurar o juízo. 3) A despeito de a execução visar satisfazer um crédito do exequente, esta deve ser utilizada do modo menos gravoso para o executado, em respeito ao princípio da menor onerosidade, positivado no art. 805 do Código de Processo Civil, de modo que, havendo vários meios para o exequente satisfazer a sua pretensão, deverá o julgador sempre adotar aquele que importará em menos gravame para o executado. 4) No caso, como o único bem imóvel indicado pela executada para ser penhorado em substituição as medidas constritivas propostas pela exequente não pode ser aceito como garantia da execução, na medida em que o seu valor já estava abarcado por outras execuções que tramitam nas Justiças Estadual e do Trabalho, a magistrada a quo passou a observar a ordem de preferência estipulada no art. 835 do Código de Processo Civil, a qual enumera como a primeira hipótese a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (inciso I), razão pela qual fora procedida a constrição de ativos financeiros constantes numa conta-corrente da exequente via BACENJUD, em montante que certamente não interferirá no desenvolvimento das atividades do hospital por ela administrado. 5)
A conta PEONA é uma reserva técnica feita por imposição da Agência Nacional de Saúde às operadoras que atuam no âmbito do sistema de saúde para fazer frente ao pagamento das casualidades/acidentes que já tenham ocorrido e não tenham sido registrados contabilmente. Cuida-se, assim, de conta investimento, não abrangida pelo sistema BACENJUD, constituída como espécie de fundo de reserva das operadoras de plano de saúde para adimplemento de obrigações contraídas, mas ainda não contabilizadas, o que autoriza a sua penhora, pois pertence à associação exequente e pode ser utilizada na quitação de dívidas executadas em seu desfavor. 6) Como o devedor responde com todos os seus bens para satisfazer o crédito do exequente e por não haver restrição estabelecida em lei (art. 789 do CPC/2015), revela-se possível a penhora da conta PEONA de titularidade da exequente
. 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004948, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019). (Sem grifo no original).

Não me olvidando que a questão não é pacífica na jurisprudência (nem mesmo neste TJES, como é exemplo o julgado no Agravo de Instrumento n.º 0022533-52.2018.8.08.0024), cito outros precedentes que também concluíram pela possibilidade de penhora na conta PEONA:

AGRAVO REGIMENTAL - RETRATAÇÃO INDEFERIDA - DÉBITO DA COOPERATIVA UNIMED PAULISTANA -
PENHORA REQUERIDA PELO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, CUJAS CONTAS SERVEM DE GARANTIA PARA O ÓRGÃO REGULADOR - PLAUSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO - EVENTUAL INSTALAÇÃO DE CONCURSO DE CREDORES - NÃO INICIADA A LIQUIDAÇÃO DA COOPERATIVA - OS RECURSOS FINANCEIROS VISAM EVITAR AUMENTO DO ENDIVIDAMENTO E FALTA DE COBERTURA
- PREQUESTIONAMENTO AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo Regimental Cível 2273564-72.2015.8.26.0000; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2016; Data de Registro: 30/01/2016). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CONSTRITO EM FUNDO DE INVESTIMENTO PRIVADO POR MEIO DO BACENJUD. RECURSO DA DEVEDORA. PRETENDIDA A INTANGIBILIDADE SOB O ARGUMENTO DE SE TRATAR DE VERBA DESTINADA A ATIVOS GARANTIDORES - PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS (PEONA). TESE INACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL DO ART. 833, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVISÃO ESTIMADA ATUARIALMENTE À AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS EM FUNDO DE INVESTIMENTO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE EVENTOS QUE JÁ TENHAM OCORRIDO E QUE NÃO TENHAM SIDO REGISTRADOS CONTABILMENTE PELA OPERADORA.
POSSIBILIDADE DE O VALOR EXISTENTE NA CONTA "PEONA" GARANTIR A EXECUÇÃO JUDICIAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 9.656/1998 QUE EM NENHUM MOMENTO DETERMINAM A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DESTINADOS À GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS DA OPERADORA DO PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, MAS APENAS IMPEDE QUE, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA ANS, MOVIMENTE OU ALIENE AS QUANTIAS COMPONENTES DO FUNDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSTRIÇÃO INVIABILIZA A ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EXECUTADA. RESPEITO À ORDEM LEGAL DO ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVEDORA QUE RESPONDE COM TODOS OS SEUS BENS PARA SATISFAZER O CRÉDITO EXCUTIDO (ART. 789 DO CPC)
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4009047-57.2018.8.24.0000, de Joinville, rel. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 21-05-2020). (Sem grifo no original).

Assim, à luz de todas estas considerações, penso que o MM. Juiz agiu com acerto ao admitir o bloqueio da conta PEONA, constrição esta que, ao contrário do que sustenta a Agravante, não é obstada pelo princípio da menor onerosidade da execução, uma vez que a penhora sobre créditos já determinada no feito originário não surtiu o efeito esperado, além do fato de que depois de anos de tramitação a Agravante,
data venia
, não demonstrou interesse em pagar a dívida ou a minorar os efeitos de sua inadimplência – por exemplo, com alguma proposta de adimplemento.

Do exposto, ao tempo em que revogo a Decisão liminar proferida neste Agravo de Instrumento, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS GARANTIDORES DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PENHORA DA CONTA PEONA. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Controvérsia a respeito da penhorabilidade ou não de ativos garantidores de plano de saúde existentes na conta PEONA (Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados), prevista no art. 35-L da Lei n.º 9.656/98). 2. Penhora admitida, uma vez que os valores da conta PEONA pertencem à mantenedora do plano de saúde. Precedentes. 3. Previsão legal contida no art. 35-L da Lei n.º 9.656/98 que impede que a própria OPS (Operadora de Plano de Saúde) aliene ou grave os ativos garantidores existentes na conta PEONA. Precedentes. 4. O princípio da menor onerosidade não é capaz de tornar impenhorável a conta PEONA, sobretudo quando o devedor deixa de adimplir sua dívida ou de oferecer bens para seu pagamento. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.